Tribunal: TJPA
Processo: 0023541-86.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023541-86.2009.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: VANISSE DURANS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTRATO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da municipalidade ao pagamento de FGTS à servidora temporária Vanisse Durans do Nascimento, contratada sem prévia aprovação em concurso público. A parte agravante sustenta que o vínculo jurídico da autora é de natureza estatutária e, portanto, insuscetível de enquadramento na norma do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que regula o FGTS, por ser aplicável apenas a contratos celetistas. Requer, com base nisso, a reforma da decisão e a improcedência do pedido de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se o servidor temporário contratado pela Administração Pública sem concurso público, ainda que sob regime jurídico-administrativo, tem direito ao depósito de FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, diante da nulidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O Supremo Tribunal Federal reconhece, em sede de repercussão geral (RE 596.478/RR), que é devido o FGTS ao trabalhador cujo contrato com o poder público tenha sido declarado nulo por ausência de concurso público, desde que mantido o direito à remuneração, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. A jurisprudência da Suprema Corte não distingue entre trabalhadores contratados sob regime celetista e jurídico-administrativo, priorizando a efetiva prestação de serviço sem amparo legal como fundamento do direito à indenização fundiária. A finalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é compensatória, visando evitar o enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou do trabalho prestado em desconformidade com o art. 37, § 2º, da Constituição Federal. A contratação da autora, sem concurso público e com prorrogações sucessivas, descaracteriza a natureza excepcional do vínculo temporário, tornando-o nulo, o que atrai a aplicação do entendimento consolidado nos Temas 191, 308 e 916 do STF. O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a infirmar o entendimento consolidado na decisão monocrática e nos precedentes vinculantes dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
O servidor temporário contratado sem concurso público tem direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ainda que sob regime jurídico-administrativo, quando reconhecida a nulidade do vínculo. A natureza formal do contrato não afasta o dever de indenização fundiária, que se funda na efetiva prestação de serviços em desrespeito ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 tem caráter compensatório e incide também sobre contratações irregulares no serviço público, independentemente do regime jurídico aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, RE 765.320/RG (Tema 916); STJ, AgInt no REsp 1.879.051/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23.02.2021; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL: 00013476820098140008, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.07.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente o julgado, nos termos da fundamentação ao norte lançada. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifiquese o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição. Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, pois se trata de contratação temporária regida por regime jurídico-administrativo, não sendo aplicável a ela o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, que trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Argumenta que tal norma se refere apenas a vínculos celetistas, o que não é o caso do servidor temporário regido pela Constituição Federal, art. 37, inciso IX.

Defende que os precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 705.140/RS e RE 596.478/RR) tratam de situações distintas, relativas a empregados públicos contratados sob regime da CLT, não se aplicando à hipótese dos autos.

Sustenta que o vínculo da parte autora com o Município é de natureza estatutária, e, por essa razão, inaplicáveis as normas da Consolidação das Leis do Trabalho.

Reforça que não há previsão legal que imponha ao Município a obrigação de recolher FGTS para servidor temporário, e que a relação jurídica entre as partes não é de emprego, mas de prestação de serviço de natureza administrativa.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a condenação do Município ao pagamento de FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração percebida pela parte autora no período de 01 de março de 2007 a 03 de fevereiro de 2009, sob o fundamento de inexistência de vínculo empregatício e inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 ao caso.

O recorrido, VANISSE DURANS DO NASCIMENTO, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no ID nº 26154000.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID nº 24362270, que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Santa Bárbara do Pará, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de FGTS à autora, servidora temporária contratada sem prévia aprovação em concurso público, com base na nulidade do vínculo jurídico e na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Em suas razões recursais, o agravante, sustenta a inexistência do direito ao FGTS por parte da autora, sob o argumento de que se trata de servidora contratada sob regime jurídico-administrativo, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Defende que o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o pagamento do FGTS mesmo em contratos nulos, não é aplicável a vínculos dessa natureza, sendo destinado exclusivamente aos trabalhadores celetistas. Afirma, ainda, que a decisão agravada aplicou indevidamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e 705.140/RS, pois tais precedentes referem-se a contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Feitas essas considerações, passo à análise da controvérsia.

A decisão agravada manteve a condenação do Município ao pagamento de FGTS no percentual de 8% (oito por cento) sobre a remuneração da servidora temporária, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, no art. 7º, inciso III, da Constituição Federal, bem como nos precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a constitucionalidade da norma referida e sua aplicabilidade às hipóteses de contratações nulas, inclusive no âmbito do serviço público.

De início, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 596.478/RR
, em regime de repercussão geral, assentou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, reconhecendo expressamente que o trabalhador contratado sem observância da regra do concurso público, ainda que sob vínculo nulo, faz jus ao recebimento do FGTS, desde que tenha prestado efetivamente os serviços e percebido a correspondente remuneração.

Posteriormente, em julgamento do
Agravo Regimental no RE 895.070/MS
, a Suprema Corte firmou entendimento de que essa proteção se estende, inclusive, aos contratos temporários nulos, quando o vínculo foi estabelecido fora das hipóteses excepcionais autorizadas constitucionalmente, como no caso concreto.

Não se faz, nesse contexto, distinção entre trabalhadores contratados sob regime celetista e os admitidos sob regime jurídico-administrativo, sendo irrelevante a natureza formal da contratação diante da realidade fática de prestação de serviços não amparada pelo devido processo seletivo público.

O fundamento do pagamento do FGTS não se vincula, na espécie, ao reconhecimento de vínculo empregatício nos moldes da CLT, mas sim à tutela do trabalhador submetido a uma contratação ilegal, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se valeu do labor da autora por período significativo – quase dois anos – sem observância do devido processo legal e sem qualquer contraprestação indenizatória proporcional à nulidade do vínculo.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é expresso ao estabelecer:

Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

A norma, com interpretação conforme a Constituição, busca coibir práticas administrativas que, sob a alegação de regime jurídico específico, mascaram situações de desrespeito ao concurso público, exigindo, ao menos, compensação proporcional ao serviço prestado.

Neste contexto, deve-se reiterar que a autora desempenhou regularmente suas funções entre março de 2007 e fevereiro de 2009, em função de servente, com sucessivas prorrogações, o que descaracterizou a excepcionalidade da contratação temporária, tornando-a relação jurídica continuada, e, portanto, passível de ser reputada nula à luz do art. 37, §2º da Constituição Federal.

As alegações do agravante, no sentido de que a Lei nº 8.036/1990 não se aplicaria a servidores temporários, não encontram amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores Vejamos:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS
. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS . ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO . MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA . DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO . I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art . 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."
. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13 .11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8 .036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal .". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes . IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11 .2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).- Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO . NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO. PROVIMENTO NEGADO . 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "
O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de servi ço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8 .036/90
" (AgInt no REsp 1.879.051/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1º/3/2021). 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 949869 TO 2016/0181826-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). – Grifo nosso.

E também neste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO . RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I . CASO EM EXAME. Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para corrigir o período de cálculo do FGTS, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu o direito ao depósito de FGTS a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo por falta de aprovação em concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se os servidores temporários, regidos por vínculo de natureza administrativa, têm direito ao depósito do FGTS previsto no art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo quando seus contratos são declarados nulos por ausência de concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e nº 705.140/RS (Temas 191 e 308), é garantido o direito ao depósito de FGTS aos trabalhadores contratados pela Administração Pública, cujos contratos foram declarados nulos por inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados.4.
O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o depósito do FGTS para contratos de trabalho nulos, independentemente de o regime de contratação ser celetista ou estatutário, e sem distinguir se a contratação ocorreu pela Administração Pública Direta ou Indireta.
5. Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente exposto na decisão monocrática. O Agravo Interno limita-se a reiterar a argumentação anterior já apreciada e rejeitada. IV . DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1
. O servidor temporário, contratado sem concurso público, tem direito ao depósito de FGTS conforme o art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo em caso de nulidade do contrato de trabalho."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel . Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.07 .2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j . 28.08.2014. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2 .ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. RELATOR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020252920098140026 22668300, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA . SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) MAIS FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL . RE 596478. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) . PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.1 . a servidora alega que fora contratada como servente pelo Município de Barcarena no período de 1993 e laborou até dezembro de 2007, mas sem receber as devidas verbas trabalhistas e o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por conta disso ingressou com a devida ação para requerer este pagamento acrescido de multa rescisória e danos morais. 2. O Juízo a quo proferiu sentença na qual deu procedência aos pedidos feitos de forma parcial, apenas não concedendo a multa rescisória e danos morais, sendo o decisum confirmado em Decisão Monocrática. 3 . Insatisfeito, o Município de Barcarena quis levar o julgado para a Colenda Turma a fim de ser devidamente analisado o caso com o intuito de reformar o entendimento para que a Legislação Municipal fosse acatada acima da Jurisprudência aplicada, bem como a forma de pagamento ocorresse em conta vinculada para
este propósito, visto que se trata de FGTS. 4
. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não têm a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador
.
A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica;5. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a agravada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, respeitada a prescrição quinquenal. 6 . o Tema 551 da Repercussão Geral – RE nº 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 § 3º da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art . 37. IX da CF/88. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso .
Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;
6.Os servidores temporários, regidos por lei própria, não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA. 7. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN. Desembargadora. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013476820098140008 19917595, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Como já decidido no
RE 596.478/RR
, a prestação de serviços à Administração Pública sem a devida formalização contratual e sem concurso público autoriza o pagamento do FGTS, ainda que o vínculo seja considerado nulo. Essa conclusão visa resguardar o mínimo de proteção jurídica ao trabalhador e prevenir o enriquecimento ilícito do Estado.

Ainda que se reconheça que a contratação da autora ocorreu sob regime jurídico-administrativo, isso não afasta o direito ao FGTS, pois a finalidade da norma é indenizatória e compensatória. Portanto, a tese sustentada pelo agravante, de que a ausência de vínculo celetista afastaria automaticamente a incidência do FGTS, contraria frontalmente os precedentes vinculantes da Suprema Corte.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025